Tribunal: TJPA
Processo: 0803295-74.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803295-74.2021.8.14.0401

APELANTE: YURI AMADOR SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, I DO CP/40. PEDIDO DE DISPENSA DE DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDO. PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. INCABÍVEL. ARMA USADA NO ROUBO APREENDIDA NO ATO DA PRISÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEIS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pedido de isenção de pagamento de custas e despesas processuais que deve ser feito junto ao juízo da execução, não cabendo a esta instância recursal conhecer da matéria. Recurso não conhecido quanto a este pleito.

2. Pedido de decote da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP. Não cabe falar em desclassificação da conduta quando a arma de fogo utilizada no roubo é apreendida junto ao acusado, ainda que não guardada consigo, consoante auto de apreensão constante nos autos.

3. Nos termos da súmula nº 231 do STJ, não é possível a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal por força de atenuante genérica, logo, uma vez que a pena-base do acusado foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, não há como reduzi-la.

4. É vedada por lei a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante de crime cometido mediante violência, como no caso de roubo. Ademais, o
quantum
de pena aplicado impede a conversão também por ausência do requisito objetivo do art. 44, inciso I do CP/40. Também por força do
quantum
de pena aplicada, de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, torna-se inviável a fixação do regime de cumprimento da pena inicialmente aberto, restando mantido o regime inicial semi-aberto para o recorrente.

5. A pena de multa, de fato, foi fixada em desacordo com os critérios do sistema trifásico imposto pela lei, por meio do art. 68 do CP/40, uma vez que a pena-base foi cominada no mínimo legal, enquanto a pena de multa foi arbitrada em 60 (sessenta) dias-multa, sem qualquer valoração negativa das circunstâncias judiciais, motivo pelo que é cabível a sua redução para 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para reduzir a pena de multa imposta ao acusado a 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente e
, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso,
apenas para reduzir a pena de multa a 17 (dezessete) dias-multa, mantendo a sentença impugnada em todos os seus demais termos,
nos termos do voto do Relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
YURI AMADOR SANTOS
em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, em 16.11.2021 (Num. 10027124), nos autos da Ação Penal nº 0803295-74.2021.8.14.0401 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º-A, I do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 10027130), a defesa impugnou o mérito da sentença, requerendo: (1) reforma da sentença, para decotar a majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40, pois o acusado não teria usado a arma para ameaçar a vítima; (2) Superação da súmula nº 231 do STJ, com fixação da pena provisória aquém do mínimo legal mediante a incidência da atenuante da menoridade do acusado; (3) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (4) Fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena; (5) pleito de isenção de pagamento de custas e despesas processuais pela hipossuficiência econômica do acusado; (6) redução da pena de multa, adequando-a às condições financeiras do acusado.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10027135, anuindo ao pedido de isenção de pagamento de custas e despesas processuais, e refutando as demais alegações da defesa, razão pela qual requereu o parcial provimento do recurso.

Instado a se manifestar o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, conforme parecer de Num. 10531619.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

A defesa requer, em sede de apelação, entre outros pedidos, a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, pois o acusado seria hipossuficiente economicamente, não tendo condições de com elas arcar sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Todavia, quanto a este pleito especificamente, a jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que compete ao juízo da execução apreciá-lo, não podendo ser o pedido veiculado originariamente em sede recursal. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.
A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1375459 PR 2018/0265200-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 1) CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DE SENTENÇA. ANÁLISE DE EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. 2.1) CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 2.2) ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
" ( AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual versando sobre extinção da execução penal, de forma extra petita, determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo apenado, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. 2.1. O conhecimento de ofício de ilegalidade na exigência de custas processuais do apenado seria cabível se fosse admitido habeas corpus, o que não é o caso, ante a inexistência de risco de restrição da liberdade de ir e vir. 2.2. De se ressaltar que o art. 804 do CPP não confere ao Tribunal de Justiça a prerrogativa para decidir de ofício sobre custas já fixadas, pois tão somente permite que novas custas sejam fixadas em razão da prestação jurisdicional realizada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

O Tribunal de Justiça do Pará tem seguido o mesmo entendimento, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Resta inviável a absolvição do réu das sanções do 14 da lei 10.826/03, já que o transporte de munição é crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, e o fato do réu ter sido preso em flagrante portando munição, sem autorização, já configura o delito. Precedentes. 2. Em se tratando de crime doloso contra a vida, havendo indícios suficientes de autoria e comprovada a materialidade delitiva, os eventuais questionamentos acerca do animus necandi do agente devem ser submetidos ao juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, a teor do art. 74, § 1º do Código de Processo Penal.
3. As custas no processo penal constituem conseqüência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento, cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais
. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJ-PA - RSE: 00130932220148140051 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/09/2019)

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito. Quanto aos demais pedidos,
o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Do pleito de decote da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I do CP/40.

A defesa requer a reforma da sentença, pleiteando o decote da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40, pois o acusado não teria usado a arma de fogo para ameaçar a vítima.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, uma guarnição da polícia militar estava em ronda pelo bairro da Sacramenta, quando avistou uma aglomeração de pessoas, a qual informou que teria havido um roubo. A guarnição, então, pôs-se a procurar o assaltante, encontrando o acusado na posse de um revólver calibre 32, com 06 (seis) munições e um celular Samsung A20, produto do roubo. A vítima reconheceu o acusado perante a autoridade policial.

Como provas da materialidade delitiva, tem-se nos autos o auto de apresentação e apreensão de um revolver calibre 32, com numeração não aparente e mais 06 (seis) munições de mesmo calibre não deflagradas e ainda do aparelho celular Samsung A20, cor azul - Num. 10026954 - Pág. 17, a atestar que o acusado foi encontrado na posse da
res furtiva,
assim como na posse da arma de fogo.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, as três testemunhas ouvidas, PM Luis Albino Santos Ramos (Num. 10027109), PM Barbara Agatha Cardoso de Souza Fragoso (Num. 10027110) e PM Paulo Roberto da Silva Aires (Num. 10027111) foram uníssonas e contundentes em narrar o desenrolar dos fatos, desde a consumação do roubo, no qual o acusado subtraiu da vítima seu aparelho celular, assim como a localização da arma de fogo próximo a ele, no ato de sua prisão. Os agentes ressaltaram que os populares, ao avisarem do roubo e apontarem o acusado como autor do delito, afirmaram também que ele estaria armado, logo, o revólver estava a vista e foi utilizado para amedrontar.

Em que pese a afirmação do acusado, em sede de interrogatório (Num. 10027112), ao negar que tenha ameaçado a vítima com o armamento, resta claro de todo o conjunto probatório que o revólver calibre 32, devidamente municiado, foi usado no ato da subtração, justificando o temor que fez a vítima entregar-lhe o aparelho. A versão da defesa não encontra qualquer amparo nos autos ou mesmo na lógica, pois é pouco crível que o acusado portasse consigo um revólver calibre 32 e tenha realizado o roubo tão somente ao “falar alto”, sem fazer uso do instrumento.

É bem verdade que por força do art. 155 do CPP, não se pode embasar uma sentença condenatória tão somente com base em elementos informativos, todavia, estes podem subsidiar os demais elementos de prova dos autos, produzidos sob crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, analisando em conjunto o depoimento da vítima em sede policial, sob o Num. 10026954 - Pág. 10 e ainda o depoimento do acusado, ainda na fase preliminar (Num. 10026954 - Pág. 12), com as demais provas produzidas em juízo e tudo com base no sistema do livre convencimento motivado, entendo devidamente provada a circunstância majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40, na medida em que a arma de fogo encontrada com o acusado foi por ele usada ao ameaçar a vítima para subtrair-lhe o aparelho celular, não havendo como decotar referente majorante da dosimetria penal.

Destarte, nego provimento ao recurso, mantendo a incidência da causa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40.

II.2 – Do pleito de superação da súmula nº 231 do STJ, com fixação da pena provisória aquém do mínimo legal com incidência da atenuante da menoridade do acusado.

A defesa requer, ainda, que em sede de 2ª fase da dosimetria penal, seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso Ido CP/40, para que a pena provisória seja aplicada aquém do mínimo legal, em que pese o enunciado de súmula n. 231 do STJ. Pleiteia, em verdade, a superação do enunciado de súmula, pois violaria a individualização da pena, ao deixar de conceder ao acusado a redução da pena prevista em lei.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável mor pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Pois bem. Entendo, de antemão, que referida súmula, longe de restar superada, mantém-se hígida em sua aplicabilidade, pois circunstâncias atenuantes genéricas não têm o condão de gerar uma redução da pena aquém do mínimo legal, por força da ausência de permissivo legal para tanto. Como se sabe, o processo dosimétrico estabelecido no Código Penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador, em que a lei lhe estabelece balizas para seu atuar, permitindo certa margem de discricionariedade, como forma de viabilizar a proporcionalidade e justiça da pena à especificidade do caso concreto.

Perceba-se. Discricionariedade não implica arbitrariedade. Embora exista de fato margem de liberdade para o julgador trafegar entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, tais parâmetros legalmente previstos funcionam como barreira a tal discricionariedade, por força do princípio da reserva legal, que rege o Direito Penal. Dessa feita, uma vez estabelecidos por lei, somente podem ser ultrapassados também por lei, como acontece na incidência das circunstâncias qualificadoras e privilegiadoras e ainda das causas de aumento ou diminuição de pena, em que o próprio legislador definiu o
quantum
de modificação daquele preceito secundário.

O mesmo não se dá com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como com as circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 61 a 67 do diploma penal), as quais impactam no estabelecimento da pena-base e da pena provisória, respetivamente, dentro daquele limite previsto em lei para a pena mínima e a máxima do tipo penal. Portanto, entendo que o conteúdo da súmula n. 231 do STJ mostra-se plenamente compatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade das penas e, notadamente, com o princípio da reserva legal, que forçosamente será mitigado, se for permitida a redução da pena aquém do mínimo legal por mera atividade judicial, sem o respaldo da Lei.

Nego, assim, provimento ao recurso, mantendo a pena provisória como arbitrada em sentença.

II.3 – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e do pedido de fixação do regime inicialmente aberto para cumprimento da pena.

A defesa requer também a substituição da pena privativa de liberdade, de reclusão, por penas restritivas de direitos, assim como requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semi-aberto para o aberto. Ocorre que ambos os pedidos esbarram no
quantum
de pena imposta ao acusado, qual seja, de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Isso porque, para fins de substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o art. 44, inciso I do CP/40, impôs como requisito objetivo que a pena aplicada, no caso de crime doloso, não seja superior a quatro anos e ainda que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Desse modo, considerando que a pena em concreto em muito extrapola o máximo de pena determinado pelo dispositivo legal, assim como considerando que se trata de pena imposta pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, inciso I do CP), cuja elementar é exatamente o emprego de grave ameaça à pessoa mediante uso de arma de fogo, torna-se totalmente inviável a substituição pedida.

De igual modo, considerando o
quantum
de pena, também não se tem como viável a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberta, por força do impositivo do art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40, que diz: “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.

Portanto, nego provimento ao recurso tanto em relação ao pedido de substituição da pena por restritivas de direitos, quanto em relação ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

II.4 – Do pedido de redução da pena de multa pela hipossuficiência econômica do acusado.

O apelante requer a redução dos parâmetros de fixação da multa, pois esta estaria além de sua condição financeira e violaria as máximas da proporcionalidade e da individualização da pena, notadamente quando representado pela defensoria pública por não ter boa condição financeira.

Nesse ponto específico, entendo que assiste razão ao apelante, sendo necessária a redução da pena de multa imposta, porém não pelos fundamentos por ele empregado.

A pena de multa, assim como a pena privativa de liberdade, há de ser aplicada de acordo com o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP/40, ao menos no que diz respeito à quantidade de dias-multa. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em consagrar a proporcionalidade entre a pena corpórea e a pecuniária, assim decidindo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal).2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento.
[...] (REsp n. 1.756.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019.)

(Grifei)

No caso em tela, embora a penas-base e provisória tenham sido fixadas no mínimo legal quanto à pena privativa de liberdade, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, por força da valoração favorável/neutra de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 e ante a ausência de incidência de agravantes na segunda fase da dosimetria, vejo que a pena de multa foi arbitrada inicialmente em 60 (sessenta) dias-multa, muito além do mínimo legal correspondente que seria de apenas 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 49 do diploma penal.

Nesse ponto, de fato, vislumbro desproporcionalidade na pena pecuniária aplicada, pois seria cabível, por força do entendimento jurisprudencial demonstrado, a aplicação da pena de multa em apenas 10 (dez) dias-multa, em sede de penas-base e provisórias.

Na 3ª fase da dosimetria, por força da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40 (emprego de arma de fogo), em que há previsão legal de acréscimo de 2/3 sobre a pena provisória, a pena definitiva de multa deveria ser arbitrada em 17 (dezessete) dias-multa.

Definida a quantidade de dias-multa pelo critério trifásico, aí sim ganham relevo as condições financeiras do acusado, na fixação do valor do dia-multa, consoante disposto no art. 60 do CP/40, que diz: “
Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”.
Todavia, considerando que o juízo
a quo
já arbitrou o dia-multa em 1/30 do salário mínimo, já no limite mínimo do art. 49, §1º do diploma penal, não há qualquer modificação a ser feita quanto ao valor definido, mas tão somente a já referida redução na quantidade de dias-multa devidos.

Portanto, dou parcial provimento à apelação, apenas para reduzir a quantidade de dias-multa imposta ao acusado, arbitrando para ele a pena de 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para reduzir a pena de multa a 17 (dezessete) dias-multa, mantendo a sentença impugnada em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023